Tribunal: TJMMG
Processo: 2000165-60.2021.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO AGRAVO NO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000165-60.2021.9.13.0000 Referência: processo 2000761-32.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 04/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO AGRAVO NO REGIMENTO INTERNO DO TJMMG – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Alysson Felipe Alves Gomes e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Alysson Felipe Alves Gomes em face da decisão monocrática que rejeitou, liminarmente, a exceção de suspeição arguida por sua defesa em face do meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 29). Transcrevo a decisão agravada, in verbis: Trata-se de exceção de suspeição suscitada pela nobre defesa do 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes em desfavor do meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME), sob a alegação de que há interesse pessoal e particular do ilustre magistrado na manutenção da prisão do excipiente, mesmo após a manifestação favorável a ele (excipiente) do ilustre membro do “parquet”. Justificou o seu pedido no fato de que tomou conhecimento do conteúdo das publicações de vídeos na rede social nos links http://youtu.be/QCeq3fPxlNo e http://youtu.be/I3LRkIbE-1s na data de 01/10/2021, quando, em audiência de oitiva de testemunha realizada pelo Juízo da 4ª AJME nos autos do Processo de n. 2000591-60.2021.9.13.0004, o Doutor André de Mourão Motta, juiz titular, teria feito diversos apontamentos sobre o Cabo PM Cleines Pinto de Oliveira. Disse que, diante das manifestações do nobre magistrado sobre a referida praça, foi despertada a curiosidade da defesa do 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes, que, ao assistir os vídeos, se deu conta de que um dos militares “denunciado” no vídeo pelo Cabo PM Cleines Pinto de Oliveira possuía uma ligação com o meritíssimo juiz de direito Doutor André de Mourão Motta, sendo este TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o número 109.939-9, Capitão PM QOR Paulo Sérgio da Silva, supostamente padrinho de casamento do referido magistrado. Alegou que o meritíssimo magistrado não poderia fazer nada em relação ao Cabo PM Cleines Pinto de Oliveira, por ele ser integrante do quadro de reserva e não integrar a ação criminal originária em que se suscita a presente exceção de suspeição, razão pela qual manteve a prisão do excipiente. Suscitou a infringência do art. 145, inciso I (interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes), do Código de Processo Civil (CPC). Requereu a produção das provas seguintes: 1ª) o depoimento do número 109.939-9, Cap PM QOR Paulo Sérgio da Silva, para esclarecimentos sobre a relação íntima com o doutor André de Mourão Motta, juiz titular da 4ª AJME; 2ª) ; 3ª) a juntada da gravação integral da audiência realizada no dia 01/10/2021, a ser determinado pelo magistrado que presidiu o referido ato de instrução processual; 4ª) a juntada aos autos dos vídeos que demonstram a relação do magistrado com um oficial denunciado nas redes sociais, o que consequentemente demonstra interesse particular no resultado a ser alcançado no julgamento do processo; e 5ª) a juntada aos autos em análise da certidão em que ocorreu a distribuição do processo na 4ª AJME/TJMMG após a determinação do meritíssimo juiz titular da referida auditoria. Requereu, ainda, no final, o provimento do reconhecimento da suspeição do magistrado e a imediata redistribuição do processo. Em despacho de Evento 11, oficiei ao excepto para que prestasse informações que julgasse necessárias e produzisse provas que considerasse necessárias. Em resposta, o meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME negou conhecer o réu, nem mesmo as pessoas a que ele (excipiente) se referiu (Evento 15 – TJM). Enviou cópia da decisão sobre a exceção de suspeição arguida pelo excipiente, proferida nos autos do Processo n. 2000591-60.2021.9.13.0004 (Evento 103). Transcrevo: Vistos, etc... Rejeito a Exceção de Suspeição interposta pela defesa no Evento 93 não havendo qualquer correlação no alegado pela defesa com as partes no processo. Ademais, a única circunstância que ensejaria eventual suspeição seria somente a constituição do Cap PM QOR Paulo Sérgio da Silva como parte no processo, seja como autor, vítima ou testemunha, o que não é o caso. Jamais o réu, 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes e/ou Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, militares os quais não conheço. Neste sentido, ver-se uma abstração e tentativa de vincular a prática de crime digital com envolvimento e sentimento do juiz. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante da não aceitação da Exceção de Suspeição, determino que a Secretaria autue em separado o requerimento de Evento 93 e esta decisão, nos termos do art. 133, do CPPM, remetendo ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para os fins de direito, com as cautelas e homenagens de estilo. – grifei. A eminente procuradora de justiça manifestou-se pela improcedência da arguição de suspeição e opinou pela sua rejeição preliminar (Evento 19 – PARECER 1). É o sucinto relatório. Após uma análise detida dos autos, estou convencido de que não há como prosseguir com a presente arguição de suspeição do juiz de direito titular da 4ª AJME. As hipóteses de ocorrência de suspeição, impedimento ou incompatibilidade de juízes, de representantes do ministério público, de servidores e de peritos são aquelas previstas em lei. Sobre o instituto da suspeição de juízes, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê, claramente, in verbis: Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. A hipótese invocada pela nobre advogada de defesa do 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes consiste no fato de o Capitão PM QOR Paulo Sérgio da Silva ter sido supostamente padrinho de casamento do magistrado, o que, em tese, acredito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pretender o excipiente provar ser este um “amigo” do magistrado, constituindo esta uma causa de suspeição (hipótese de cunho subjetivo), e não impedimento ou incompatibilidade fundados na causa geral de impedimento estabelecida no art. 3º do CPPM, combinado com o art. 145, IV, do Código de Processo Civil (CPC) (hipótese de cunho objetivo e formal). O Código de Processo Penal (CPP) comum prevê expressamente as causas de impedimento no art. 252. Dentre as hipóteses, prevê que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito (inciso IV). Segundo lições de Renato Brasileiro de Lima[1], tem-se “Como interessado, seria o caso em que as pessoas mencionadas no art. 252, IV, pudessem ser titulares de interesse de natureza não penal em face do acusado (v.g., reparação do dano causado pelo delito)”. No presente caso, restaria a dúvida de qual seria o interesse do magistrado na causa, considerando aspectos objetivos (material e formal). Não resta demonstrada sequer a proximidade do magistrado com o Capitão PM QOR Paulo Sérgio da Silva – convivência ou familiaridade – e, ainda, qual o ato supostamente parcial do magistrado. Isto porque a decretação da prisão preventiva ou mesmo a sua manutenção não poderiam ser consideradas ato irregular, porquanto foi requerida pelo encarregado pelo Inquérito Policial Militar (IPM) n. 111.359/2021, instaurado para apuração de prática, em tese, de crimes de publicação ou crítica indevida, calúnia e injúria, previstos nos artigos 166, 214 e 216, todos do Código Penal Militar (CPM), em razão de possível utilização das plataformas Youtube, Instagram e Facebook para realizar postagens com conteúdo ofensivo à dignidade de seus superiores hierárquicos e à imagem da PMMG. O pedido do encarregado do IPM foi ratificado pelo representante do Ministério Público. Os fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram primeiramente apresentados pelo responsável pelo procedimento administrativo de investigação e pelo Ministério Público, sem qualquer participação do juiz, afastando uma atuação interessada deste. Independentemente da classificação doutrinária do fato como causa de impedimento ou suspeição, percebo que o excipiente não trouxe a demonstração mínima de o magistrado tenha interesse na causa em virtude de um possível “denunciado” em vídeo publicado pelo Cabo PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, o Cap PM QOR Paulo Sérgio da Silva – que, diga-se de passagem, não integra a denúncia como vítima indireta – tenha supostamente sido o seu padrinho de casamento. Assim, rejeito, liminarmente, a exceção de suspeição arguida pela defesa do 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes, nos termos do art. 309, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Providencie o ilustre gerente judiciário os devidos registros. Em suas razões recursais, o agravante argui o seguinte: Data venia, entende o Agravante que tal decisão não pode prevalecer. Embora este Nobre Julgador tenha julgado que os motivos apresentados por esta defensora foram hipótese de cunho subjetivo e não hipótese de cunho objetivo e formal conforme estabelecido no art. 3º do CPPM, combinado com o art. 145, IV, do Código de Processo Civil (CPC). O fato de o Magistrado (Excepto) ser padrinho de casamento do militar descrito na inicial, este fato demonstra uma proximidade e inclusive amizade, pois não convidamos pessoas distantes ou apenas conhecidas para apadrinharem um evento de tal importância como a contração de um matrimônio. Noutro giro, ressaltamos que no momento da prisão o Agravante foi agredido e este fato foi trazido à tona no dia da audiência de custódia, mas o Juiz – Excepto, sequer deu ouvidos aos fatos trazidos à tona pela defensora e o Acusado/Excipiente. Nesse interim não restou outra alternativa ao Agravante senão formalizar um BO n° 2022-005333993-001 (documento anexo) registrando a tortura que sofreu na prisão, conforme se observa o Excepto faz parte. Outra questão relevante é que o Ministério Público está apurando a denúncia de tortura e a Notícia de Fato n° 02421016861-3 (denúncia anexa). Diante disso, conforme Lei 14.184/02 Art. 61 – É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade que: III – esteja em litígio judicial ou administrativo com o interessado, seu cônjuge ou companheiro; Ao final, o agravante requereu a revisão da decisão monocrática “para o fim especificado”. Intimada, a eminente procuradora de justiça manifestou-se no Evento 34 – CONTRAZ1. Transcrevo parte da argumentação da respeitável procuradora, in verbis: (...omissis...) Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso as previsão legal, tempestividade, legitimidade e o interesse. Apesar de o recorrente ser sucumbente e o agravo interno ter sido interposto tempestivamente, o recurso mostra-se absolutamente impróprio. Isso porque, em primeiro lugar, o artigo 269 do RITJMMG é expresso ao delimitar a possibilidade de interposição do agravo interno na hipótese de inconformismo com decisão de natureza militar proferida pelo Relator em ações cíveis, sendo incabível, portanto, a sua interposição contra decisão liminar de natureza militar criminal. Em segundo lugar, o artigo 118 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, invocado como um dos fundamentos do ato recursal (evento 29 - AGRAVINT1 - fls. 01 dos autos n. 2000165-60.2021.9.13.0000), obviamente não se aplica ao caso concreto, já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que contém disposições relacionadas aos feitos em trâmite naquela Corte Superior e não no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, como é o caso do processo que ora se analisa. Inexistindo, desta forma, amparo legal ou regimental para a interposição do recurso, o agravo interno se revela totalmente impróprio para a finalidade proposta, motivo pelo qual, preliminarmente, não deve ser conhecido. Se, contudo, ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito, é fato que a exceção de suspeição em questão também se mostra completamente inviável, uma vez que não foram preenchidos os pressupostos específicos e indispensáveis para o reconhecimento da suspeição do Magistrado, taxativamente previstos no artigo 38 do Código de Processo Penal Militar. Conforme devidamente demonstrado na decisão que rejeitou liminarmente a exceção, não foi possível extrair dos documentos acostados aos autos qualquer indício de que o Dr. André de Mourão Motta mantivesse relação de amizade com os militares mencionados pelo então excipiente, os quais, a propósito, sequer figuravam como parte no feito principal, tampouco que o aludido Magistrado possuísse algum interesse na causa, já que as alegações formuladas na petição de exceção, além de bastante confusas, não deixaram claro o real motivo pelo qual a parcialidade do julgador estava sendo questionada. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelo não conhecimento do agravo interno interposto por ALYSSON FELIPE ALVES GOMES (evento 29 - AGRAVINT1 dos autos n. 2000165-60.2021.9.13.0000) e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR No presente caso, o agravante teve seu incidente de suspeição rejeitado, liminarmente, por decisão monocrática por mim proferida. O Regimento Interno deste Tribunal, no art. 269, estabelece a hipótese em que é cabível a interposição do agravo interno. Vejamos: Seção II Do Agravo Interno Art. 269. Da decisão proferida pelo Relator em ações cíveis caberá agravo interno, sem efeito suspensivo, para o respectivo órgão julgador, no prazo de quinze dias. Parágrafo único. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Da leitura do referido artigo, não cabe agravo interno em face de decisões criminais. Sendo assim, inexistindo previsão regimental para a pretensão deduzida pelo agravante, acolho a preliminar arguida pela eminente procuradora de justiça no sentido de não conhecimento do presente recurso. Com essas considerações, não conheço do agravo interno, por não haver hipótese para a sua interposição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator